Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica existente entre as partes encontra-se submetida às normas da Lei n.o 8.078/90, de modo que as cláusulas de exclusão de cobertura de procedimentos médicos devem ser interpretadas restritivamente, de modo a privilegiar o direito à vida em detrimento do interesse econômico da operadora do plano de saúde, sob pena de extrapolar os limites da razoabilidade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
2. Consoante entendimento jurisprudencial desse e. TJDFT, o não cumprimento do prazo de carência não pode ser oposto como justificativa para negativa de procedimento médico, especialmente quando verificado pelo especialista a necessidade e urgência da intervenção para preservar a vida do paciente.
3. Evidenciado que a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, circunscrevendo-se à órbita dos dissabores decorrentes do descumprimento contratual, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão reparatória de danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.